Tribunal: CARF
Processo: 11020.720980/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11020.720980/2011-18
ACÓRDÃO
2101-003.048 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
VIAÇÃO ITAUBA LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/06/2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Somente podem ser restituídas contribuições, nas hipóteses de pagamento
ou recolhimento indevido ou maior que o devido, quando comprovada a
liquidez e certeza do creditório pleiteado.
RESTITUIÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS
COMPROBATÓRIOS.
INDEFERIMENTO.
Pedido de restituição não amparado por documentos comprobatórios deve
ser indeferido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por conhecer do
recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Relator
(documento assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Antônio Sávio Nastureles,
Wesley Rocha, Cléber Ferreira Nunes Leite, Roberto Junqueira de Alvarenga Neto, Ana Carolina da
Silva Barbosa, Mário Hermes Soares Campos (Presidente).

Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.048 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720980/2011-18
2

RELATÓRIO
Trata-se Recurso apresentado por VIAÇÃO ITAUBA LTDA., em processo de pedido
de restituição de contribuições previdenciárias onde foi julgada improcedente a Manifestação de
Inconformidade, após a não homologação por Despacho Decisório DRF/CXL no 402, fls. 110/112.
Postula a interessada pedido de restituição das contribuições previdenciárias
recolhidas indevidamente, referente ao período de 01/01/2008 a 30/06/2009, em razão de notas
fiscais de prestação de serviços, conforme disposto no art. 31 da Lei no 8.212, de 1991, valor de
R$11.243,10.
O pedido foi indeferido o pedido sob as seguintes alegações:
a) A empresa recebeu a Intimação no 155, em 19/04/2011, instando-a a
apresentar Contrato de prestação de serviços que abrangesse o período de
01/2008 a 06/2009, bem como cópia da Carteira Nacional de Habilitação do(s)
motorista(s) que dirigiu/dirigiram o(s) veículo(s) no período mencionado;
b) Apresentou a CNH da Sra. Patrícia Ribeiro Pasquali, que é a sócia-gerente e
única trabalhadora informada nas Guias de recolhimento do Fundo de Garantia do
Tempo de Serviço e Informações à Previdência social GFIPs relativas ao período em
questão (além do Sr. Gelson Luiz Mazzochi, que é o contador da empresa e não
tem vínculo empregatício);
c) Também apresentou um Contrato de Transporte de Passageiros firmado entre
ela
e
a
empresa
A.
Guerra
S.A.
Implementos
Rodoviários,
CNPJ
88.665.146/000105, e sua filial, com CNPJ 88.665.146/000601, em 27/04/2005,
com prazo de duração indeterminado. O mesmo prevê, em sua cláusula primeira,
que “o objeto do presente será o transporte diário e em caráter exclusivo de
funcionários da CONTRATANTE em diversos itinerários previamente estabelecidos
entre as partes”. Grifo nosso. Já a cláusula segunda determina que “o meio de
transporte a ser utilizado pela CONTRATADA será o de ônibus, microônibus e van
(...)”.
d) Nas Notas Fiscais entregues pela requerente verifica-se que, de janeiro a
novembro/2008, a mesma prestou serviços à filial, cujo número de funcionários
oscilou entre 900 e 1.011, e de dezembro/2008 a junho/2009, à matriz, com
número de funcionários entre 471 e 593.
e) Ora, pergunta-se: como pode uma única motorista promover o transporte, em
caráter exclusivo, em diversos itinerários, dos trabalhadores de uma empresa com
este montante de empregados?
f) Curiosamente, foram também apresentados o Primeiro aditivo ao contrato
particular de prestação de serviços, de 27/04/2005, e o Contrato de Transporte de
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.048 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720980/2011-18
3
Passageiros, de 23/04/1996, feito com a mesma tomadora (no caso, só a matriz),
com objeto semelhante, qual seja, o transporte diário e em caráter exclusivo de
funcionários da CONTRATANTE em diversos itinerários, só que estes tendo como
contratada
a
empresa
Itauba
Transporte
e
Turismo
Ltda,
CNPJ
00.612.722/000105. Inobstante a semelhança na denominação social, as duas
empresas possuem CNPJ e sócios distintos.
Temos aqui uma situação em que, claramente, se busca camuflar a verdade
material com o provável escopo de reduzir a carga tributária. Pelos dados
expostos, mesmo uma análise perfunctória nos leva a constatar a impossibilidade
de terem sido eles realizados por uma só pessoa.
Eis então um típico caso em que deve prevalecer a observância ao princípio da
primazia da realidade, em detrimento do que foi declarado pela empresa. Pois o
fim precípuo de qualquer norma legal atinente a esta, ou qualquer outra matéria,
é o de que os dados fornecidos pelos contribuintes espelhem a realidade dos fatos,
escopo que os elementos constantes do processo não lograram alcançar.
A interessada foi cientificada do Despacho Decisório em 07/07/2011,
Após as decisões de primeira instância, a interessada interpõe Recurso Voluntário,
reiterando as alegações de defesa, bem como juntado documentos quanto ao direito alegado.
Diante dos fatos narrados, é o presente relatório.

VOTO
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e aborda matéria de competência desta Turma.
Portanto, dele tomo conhecimento.
DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO
Trata o presente processo administrativo de pedido de restituição de contribuições
previdenciárias indevidas, no total de R$ 11.243,10, por ter o montante retido superado as
contribuições que declarou devidas no período 01/2008 a 06/2009.
A sistemática de restituição de débitos tributários no âmbito Federal foi alterada no
ano de 2002 pela Lei n.o 10.637 (oriunda da Medida Provisória n.o 66, de 29 de agosto de 2002,
com vigência a partir de 1o de outubro de 2002), que deu nova redação ao art. 74 da Lei n.o
9.430/96.
Até a vigência da Lei 10.637/2002, os pedidos de ressarcimento ou compensação
deveriam ser realizados por meio de "pedidos de ressarcimento ou de compensação", e que
suspendia a exigibilidade do crédito tributário que se pretendia compensar. Diante das alterações
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.048 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720980/2011-18
4
legislativas, as compensações tiveram como procedimento adotado por meio de " PERD/DCOMP,
e que se fossem homologados extinguiam os créditos objetos da declaração de compensação ou
reconheciam o crédito a ser restituído.
O pedido tem por base o disposto no art. 31, 8.212/91:
“Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de
mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde
solidariamente com o executor pelas obrigações decorrentes desta lei, em relação
aos serviços a ele prestados, exceto quanto ao disposto no art. 23.
§ 1o Fica ressalvado o direito regressivo do contratante contra o executor e
admitida a retenção de importâncias a este devidas para a garantia do
cumprimento das obrigações desta lei, na forma estabelecida em regulamento.
§ 2o Entende-se como cessão de mão-de-obra a colocação, à disposição do
contratante, em suas dependências ou nas de terceiros, de segurados que
realizem serviços contínuos cujas características impossibilitem a plena
identificação dos fatos geradores das contribuições, tais como construção civil,
limpeza e conservação, manutenção, vigilância e outros assemelhados
especificados no regulamento, independentemente da natureza e da forma de
contratação.
A decisão de Manifestação de Inconformidade também não considerou os
documentos apresentados como hábeis e idôneos para afastar a conclusão fiscal e decidiu pela
improcedência do pedido.
A dúvida girou em acerca da efetiva prestação de serviço na forma descrita junto à
empresa GUERRA S. A., uma vez que pairou imprecisões sobre como a empresa teria conseguido
transportar número elevado de funcionários da empresa contratante (entre 900 e 1.011, e de
dezembro/2008 a junho/2009, à matriz, com número de funcionários entre 471 e 593), tendo
como registro única responsável pelo transporte, sendo essa a própria sócia da Recorrente (Sra.
Patrícia Ribeiro Pasquali).
Em seu Recuso Voluntário, a interessada apresenta durante o citado período de
prestação de serviço que solicitou mais um documento junto à Contratante Guerra S.A. em forma
de declaração, que poderia comprovar os respectivos serviços na quantidade apurada. Contudo,
verifico que do respetivo documento não consta a formalidade de reconhecimento de registro em
cartório competente (e-fl. 137), indicando que esta prestou serviço até o ano de 2015.
Por outro lado, o contrato de prestação de serviço juntado e seus aditivos, possui
assinatura de registro cartorário, descrevendo a ocorrência da pactuação do serviço. Porém, o
conteúdo, forma e as notas fiscais juntadas trouxeram dúvidas acerca da veracidade integral dos
fatos narrados e na apuração do “quantum” identificado pela fiscalização, faltando maiores provas
que pudessem dar convicção ao direito alegado.
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.048 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720980/2011-18
5
Com isso, segue-se observando insuficiência probatória, que possa trazer maiores
esclarecimentos para o pedido e valores solicitados a título de restituição/compensação.
Nesse sentido, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do direito
é de quem alega e nesse caso, caberia ao recorrente apresentar as provas de sua alegação, uma
vez que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado. Fato esse que
não ocorreu.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo
37 desta Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDAMENTA A
AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013,
grifou-se).
A prova deve ser trazida aos autos pelo contribuinte, pois não é ônus da
administração pública ou da Fazenda a busca de provas do direito alegado pelo
Contribuinte/interessado.
CONCLUSÃO
Voto, portanto, por conhecer do Recurso Voluntário NEGAR-LHE PROVIMENTO,
promovendo a manutenção de primeira instância.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.048 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11020.720980/2011-18
6
WESLEY ROCHA
Relator

Fl. 154
DF CARF MF
Original